Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-66.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança Cível n.o : 1000208-66.2022.8.11.9005
Impetrante: ALEX BARBOSA CALDEIRA
Litisconsorte Passivo Necessário: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES S/A
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 1012623-61.2017.8.11.0015, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido parcialmente, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante, versa sobre declínio de competência jurisdicional, em fase de execução de título executivo judicial relativo à indenização por lucros cessantes, imposta contra a parte litisconsorte passivo.
Com efeito, pelos documentos acostados, visualiza-se que a parte impetrante propôs perante o Juízo Monocrático, demanda indenizatória contra a litisconsorte passivo, buscando lucros cessantes por inexecução contratual da empresa, obtendo a tutela jurisdicional favorável, cuja sentença transitou em julgado, seguindo-se à fase executiva.
Ocorre que, na atual fase processual, o Juízo Monocrático foi alertado que, no Estado da Bahia tramita o processo n.o 8040914-88.2019.8.05.0001, em que o impetrante, também, ajuizou ação indenizatória contra a litisconsorte passivo, versando sobre os mesmos fatos contratuais, obteve do respectivo Juízo baiano, sentença favorável, com deferimento de vários pleitos (lucros cessantes, restituição de valores e danos morais), cujo decisum, segundo registros processuais atualizados, é desafiado por Recurso Especial.
Em face disso, o Juízo Monocrático entendeu pelo declínio da competência jurisdicional em favor do Juízo do Estado da Bahia, para prosseguir no processamento da fase executiva da sentença, em face da maior amplitude das imposições judiciais impostas à parte litisconsorte passivo (lucros cessantes, restituição de valores e danos morais), na demanda que por lá tramita.
É dentro desse contexto jurídico-processual e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, tenho um olhar judicial diferenciado, notadamente, por considerar que o título em execução perante o Juizado Especial de Sinop é de natureza judicial e por isso, é deste a competência para a sua execução, conforme estatui o art. 3.o, § 1.o, inc. I, senão vejamos:
Art. 3o ...
§ 1o Compete ao Juizado Especial promover a execução:
I - dos seus julgados;
Desse modo, aparenta, neste limiar procedimental, que a existência, na demanda judicial que tramita no Estado da Bahia, imposição, também, de indenização por lucros cessantes contra a litisconsorte passivo, não implica na desfiguração da competência jurisdicional do Juízo Especial Monocrático, até porque, como salientado alhures, a sentença condenatória inserida no Juízo baiano ainda não transitou em julgado, e, portanto, não alcançou o mesmo status processual de título executivo judicial do decisum sinopense.
Por isso, a medida judicial que aparenta ser a mais adequada ao caso procedimental aqui tratado, é de comunicação judicial ao Juízo do Estado da Bahia, informando que, em relação à rubrica indenizatória atinente aos “lucros cessantes”, existe título executivo judicial tramitando perante o Juizado Especial de Sinop/MT, detalhando o andamento processual atual, porém, sem declínio da competência jurisdicional.
Esses dados processuais sinalizam para a existência do chamado fumus boni juris.
Quanto ao periculum in mora, este se revela pelo risco de deslocamento do processo executivo de sentença para o Poder Judiciário da Bahia, com reflexos prejudiciais aos interesses processuais da parte impetrante.
Por tais motivos, defiro parcialmente a liminar vindicada, para o fim de determinar a suspensão provisória da r. decisão judicial impugnada, notadamente, em relação à determinação de declínio da competência jurisdicional em favor do Juízo do Estado da Bahia, até deliberação judicial.
Assinalo, outrossim, que a liminar ora deferida não implica em autorização deste Relator, quanto ao pedido de levantamento do numerário depositado nos autos executivos, deliberação a ser adotada pelo Juízo Monocrático.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator